Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-96.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017632-96.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 043.652.271-30 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017632-96.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Tiago Gomes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DETENTO AGREDIDO POR OUTROS DETENTOS. AGRESSÃO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Se restou comprovado que houve agressão física sofrida pelo Autor no interior do estabelecimento prisional, há o dever de indenizar em razão do dever de guarda do detento que cabe ao Estado, sendo de sua responsabilidade a manutenção da integridade física e moral do preso.

3. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Do mérito

2. A responsabilidade civil do ente distrital, na hipótese de dano causado dentro de estabelecimento prisional, por força da teoria do risco administrativo, deve ser aferida objetivamente, segundo os ditames do § 6º do art. 37 da Constituição Federal. 3. O ente público somente se exime da responsabilidade que lhe é atribuída acaso comprove, por meio de provas contundentes, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou de força maior. 4. Verifica-se que o Distrito Federal, detentor da custódia do falecido, não cumpriu adequadamente o dever que lhe competia, qual seja, o de zelar pela integridade física da vítima, nos termos do art. 5º, XLIX da CF. Tal premissa aparece cristalina, ante os documentos acostados aos autos, uma vez que o detento apresentava sérios problemas de saúde, o que requeria tratamento diferenciado pelos agentes penitenciários ao revistarem a sua cela. (...) 6.
Houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, pois é indiscutível o sofrimento causado aos autores pela morte do pai recluso em estabelecimento prisional, dando ensejo à indenização por dano moral, uma vez que rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade dos autores, conforme estabelece o art. 1º da Constituição Federal.

Acórdão 1113933, 20140110569665APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018

Como o próprio requerido indaga, a legislação traça caminhos para que o estado não seja condenado por dano moral, uma delas é ato de terceiros, porém, neste caso concreto, a vitima estava sob a custódia do estado, preso e encarcerado sob os cuidados do reclamado, neste contexto a responsabilidade é objetiva, sendo assim, amparado o pedido de dano moral com base no artigo 186 e 927 do CC. Neste sentido, não há como não dar procedimento, levando em consideração o aporte de R$10.000,00 (dez mil reais) demonstram claramente os objetivos específicos que o processo alega.

4. A respeito desse tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS COM PENSIONAMENTO MENSAL – AGRESSÃO DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL - INDEVIDO – DANO ESTÉTICO – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. É cediço que o Estado, no desempenho de suas funções, acaba por gerar situações de risco com potencial de causar danos ao particular, pelos quais deve, então, responsabilizar-se. Assim, para a teoria do risco administrativo, consagrada no § 6º, do art. 37, da CR/88, o dever de indenizar tem por fundamento o risco, isto é, a responsabilidade deixa de resultar da culpabilidade e decorre da natureza da atividade prestada pelo agente de modo que, para ficar configurado o dever de indenizar, deve se demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação comissiva e/ou omissa da administração.

2. In casu, verifica-se o nexo causal que se estabelece entre o fato do Apelante estar sob a custódia do Estado e as agressões terem sido causadas por outros detentos, evidenciando assim a desídia/omissão daqueles que tinham o dever de vigilância e cuidado, eis que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, por isso, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4. Não consta nos autos, qualquer comprovação de incapacidade laboral que tenha o condão de gerar o pagamento de pensão mensal vitalícia por parte do Estado.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que não restou comprovado no presente caso.

6. Recurso conhecido e desprovido, e em remessa necessária, sentença ratificada.

(N.U 0011000-57.2009.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu companheiro no interior do presídio, pela agressão emanada de outro detento dentro da cela, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.

(N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 11/02/2021)

5. Mantem-se o valor do quantum indenizatório a titulo de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022